Tribunal: TJMT
Processo: 1010166-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010166-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVERTON VIEIRA VENDRAME - CPF: 026.416.911-59 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), cel bm flávio gledson vieira bezerra (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EM TRÂMITE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado por candidato eliminado em fase de investigação social de concurso público, ao reconhecer litispendência com outra ação de mesmo objeto e causa de pedir, ainda em curso à época da distribuição da nova impetração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se havia litispendência entre o mandado de segurança impetrado sob o n. 1010166-65.2023.8.11.0041 e aquele anteriormente ajuizado sob o n. 1006965-65.2023.8.11.0041, cuja tramitação ainda não havia sido concluída, mesmo após indeferimento liminar.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a litispendência quando a nova ação repete outra anteriormente ajuizada que ainda está em curso, nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC.

4. A decisão proferida na ação anterior, embora tenha indeferido a inicial, não havia transitado em julgado na data da propositura da nova demanda, o que comprova a existência simultânea das ações.
5. A ausência de renúncia ao direito de recorrer ou de qualquer outro ato que indicasse a extinção definitiva da ação anterior impede a descaracterização da litispendência.

6. A sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito observa a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura-se litispendência quando a nova ação repete demanda anteriormente ajuizada que permanece em curso, mesmo após decisão de indeferimento da inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§ 1º e 3º; art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 23.368/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 1ª Seção, j. 12.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1023353-31.2021.8.11.0003, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, 2ª CDPC, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Everton Vieira Vendrame, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que extinguiu o mandado de segurança impetrado pelo Recorrente, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de litispendência entre a presente demanda e outro
mandamus
anteriormente ajuizado.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que, a sentença recorrida se mostra equivocada, ao argumento de que as ações indicadas como supostamente em curso já se encontram arquivadas.

Defende que, ainda que haja identidade de partes, causa de pedir e pedido, o instituto da litispendência exige que ambas as demandas estejam simultaneamente em tramitação, nos termos do §3º do artigo 337 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que a ação remetida ao Tribunal de Justiça, sob o n. 1004439-54.2023.8.11.0000, igualmente não se encontra em tramitação, afirmando que tal processo teria sido julgado e arquivado sem resolução do mérito.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença, a fim de afastar o reconhecimento da litispendência.

Apesar de intimado, o Recorrido deixou de apresentar as contrarrazões (id. 307613876).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 323142896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Everton Vieira Vendrame interpõe recurso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, a qual extinguiu o mandado de segurança por ele impetrado, ao concluir pela existência de litispendência entre esta ação e outro
writ
anteriormente manejado.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de obter a suspensão do ato administrativo que declarou o Impetrante não recomendado na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital n. 006/2022-SEPLAG/SESP/MT, bem como assegurar o seu prosseguimento para a derradeira etapa do certame.

Na inicial, o Impetrante alegou que a decisão administrativa que o eliminou apresenta vícios de legalidade, especialmente porque decorreu de equívoco formal na apresentação de documentos e da consideração de elementos novos, não constantes da decisão inicial, os quais teriam sido utilizados sem lhe oportunizar de contraditório.

Afirmou possuir direito líquido e certo à revisão do ato impugnado e à continuidade nas fases subsequentes do concurso.

Ao analisar a impetração, o Juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...] Em consulta ao sistema PJE, verifiquei que o impetrante impetrou o Mandado de Segurança n. 1006965-65.2023.8.11.0041 com a mesma causa de pedir e mesmo pedido perante a Quinta Vara Fazenda Pública, em data anterior, gerando litispendência.

Desse modo, considerando que há duas ações simultâneas tramitando com o mesmo fim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se estes autos dando-se baixa na distribuição.

P. R. I. C.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito.”.

A controvérsia recursal circunscreve-se à verificação da existência, ou não, de litispendência entre o presente mandado de segurança, distribuído sob o n. 1010166-65.2023.8.11.0041, e o
mandamus
anteriormente impetrado pelo Apelante, de n. 1006965-65.2023.8.11.0041.

Após o exame detido dos autos e das circunstâncias que permeiam o caso, concluo que não assiste razão ao recorrente.

Dispõe o artigo 337, § 1º e § 3º, do Código de Processo Civil, que a litispendência se configura quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que tal fenômeno processual ocorre quando a nova demanda repete outra que ainda está em curso. Confira-se:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

[...]

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No caso, o mandado de segurança objeto deste recurso foi distribuído em 21/03/2023, tendo por finalidade afastar o ato administrativo que declarou o Impetrante não recomendado na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital n. 006/2022-SEPLAG/SESP/MT. Entretanto, desde 24/02/2023, já tramitava o mandado de segurança de n. 1006965-65.2023.8.11.0041, que versava exatamente sobre a mesma controvérsia.

Consoante se extrai da decisão proferida naquele processo, no mesmo dia de sua distribuição o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a incompetência daquela Vara para processar o
writ
, determinando a imediata remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a natureza das autoridades apontadas como coatoras.

Após o recebimento, os autos foram devidamente autuados sob o n. 1004439-54.2023.8.11.0000.

No âmbito do Tribunal, em 17/03/2023, a Desembargadora Relatora proferiu decisão monocrática na qual reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva das autoridades indicadas na inicial, bem como a incompetência absoluta desta Corte para o processamento e julgamento do mandado de segurança na condição de juízo originário, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual.

Diante dessas premissas, indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, determinando o arquivamento do feito apenas após o trânsito em julgado, o qual ocorreu somente em 14/04/2023.

O ponto nodal reside, portanto, em saber se, à época da distribuição do presente mandado de segurança – 21/03/2023 –, a ação anterior já havia sido definitivamente arquivada, afastando-se a litispendência.

A resposta, contudo, é negativa. Isso porque, embora já houvesse sido proferida decisão indeferitória da inicial pelo Tribunal, tal deliberação ainda não havia transitado em julgado, permanecendo o processo em curso.

Ressalte-se que não há notícia de renúncia ao direito de recorrer por parte do Impetrante, nem qualquer outro elemento que indicasse o encerramento definitivo da demanda.

Dessa forma, ao tempo da propositura da nova ação constitucional, subsistiam plenamente os efeitos da demanda anterior, de modo que a simultaneidade processual – requisito essencial para a configuração da litispendência – encontrava-se integralmente presente. A existência de decisão desfavorável em Primeiro Grau ou em Segundo Grau não afasta tal simultaneidade, pois o processo somente se considera concluído após o trânsito em julgado, circunstância que, como visto, apenas ocorreu posteriormente.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência (art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC)

Embora o processo já tivesse sido sentenciado, sem resolução do mérito, verifica-se que o feito ainda estava em curso, pois, a Apelante não renunciou ao seu direito de recorrer, de modo que ainda não havia trânsito em julgado e, portanto, da literalidade da lei, dessume-se o Juízo singular julgou acertadamente, visto que é possível verificar, de forma cristalina, a presença dos requisitos para a litispendência. (N.U 1023353-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO EXECUTIVA. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC/2015, a existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, induz a litispendência.

2. Configurada a tramitação de demandas que perseguem idêntico resultado, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC/2015).

3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no MS: 23368 DF 2017/0046154-0, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

Não prospera, portanto, a tese recursal segundo a qual as ações anteriormente ajuizadas já se encontravam arquivadas, pois os documentos constantes dos autos demonstram justamente o contrário. A decisão proferida nos autos de n. 1004439-54.2023.8.11.0000 somente se tornou definitiva em 14/04/2023, ou seja, após a distribuição do presente
writ
, não havendo qualquer irregularidade na conclusão do magistrado singular.

Por tais considerações, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Everton Vieira Vendrame, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025